Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704678-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LOGMIX TRANSPORTES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. TAXA SELIC, A PARTIR DE 14/02/2017. Nos termos da Súmula no 555 do c. STJ, “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. De acordo com o item 1.2. do Caderno IV do Anexo IV do Decreto Distrital no 18.955/1997, a atribuição de responsabilidade por substituição tributária pelo recolhimento do ICMS ao remetente da mercadoria inscrito no CF/DF somente se verifica se este figurar na condição de tomador do serviço. O c. STF tem manifestado o entendimento de que, “quanto ao valor máximo das multas punitivas (...), são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (ARE 1058987 AgR/SP). Em atenção ao decidido pelo Conselho Especial deste e. TJDFT nos embargos de declaração opostos na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 20160020315553, a Taxa SELIC, enquanto único fator de cálculo dos encargos moratórios dos tributos estaduais, deve incidir somente a partir de 14/02/2017. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 150, § 4o, e 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando a decadência da autuação fiscal referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013; c) artigo 142 do Código Tributário Nacional, apontando erro na sujeição passiva, pois ela não possui responsabilidade tributária sobre o imposto, uma vez que houve substituição tributária do ICMS sob questão. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, os argumentos do especial, apontando violação aos seguintes artigos da Constituição Federal: i) 5o, incisos LIV e LV, e 93, suscitando nulidade do julgamento por cerceamento defesa e ofensa ao devido processo legal; ii) 22, inciso VI, e 24, inciso I, §1o, reputando como legítima a adoção pelo ente federado de taxa de juros inferior à SELIC, mas nunca em patamar superior como foi aplicado ao caso; iii) 150, inciso IV, argumentando que a multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto tido por devido ofende o princípio do não confisco. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Camila Angela Bonolo Parisi (OAB-SP 206.593) e Antonio Esteves Jr. (OAB-SP 183.531). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 150 e 173, ambos do Código Tributário Nacional, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora referente à análise da decadência se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, em recente julgado, assim se manifestou o STJ: “A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual aplica-se o art. 173, I, do CTN à contagem de decadência para o lançamento de ofício, quando o contribuinte não declara oportunamente o tributo devido, atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1082206/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à apontada ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional. A uma, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A duas, pois a análise da titularidade da responsabilidade tributária se deu com base no artigo 22, caput, da Lei Distrital 1.254/1996, e o artigo 13, VI, e § 2o, II, do Decreto 18.955/1997. Nesse passo, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1246192/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/3/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação à suposta ofensa aos artigos 22, inciso VI, 24, inciso I, §1o, e 150, inciso IV, todos da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece prosseguir. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extraordinário não comportaria seguimento quanto à tese relativa ao caráter confiscatório da multa, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). Sobre o tema: “Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 8/11/2018). Em igual sentido, confira-se também o ARE 1205749 (Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe 26/9/2019). Tampouco comportaria seguimento em relação à taxa de juros aplicada, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz das Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, atraindo o óbice no enunciado 280 da Súmula da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Camila Angela Bonolo Parisi (OAB-SP 206.593) e Antonio Esteves Jr. (OAB-SP 183.531). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009